Tribunal: STF
Processo: HC 269218
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.062.199/DF, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas nem integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.
2. No caso, as instâncias locais entenderam que o agravante/paciente se dedicava a atividades criminosas, com base em elementos concretos, tais como a estrutura sofisticada da estufa, investimentos de alto valor (projetos de climatização, elétrico e hidráulico), apreensão de valores expressivos em espécie, disponibilidade de livros e equipamentos relacionados ao cultivo e, ainda, a confissão sobre o manejo e a guarda das drogas, além de referência à continuidade da empreitada ilícita por meses.
3. Assim, para se desconstituir tal assertiva como pretendido, seria necessário o revolvimento da moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
4. Não se mostra pertinente o pedido de extensão com base no art. 580 do CPP. O corréu JOCEAN foi beneficiado com a causa de diminuição na fração máxima, a partir de quadro fático delineado pelo Tribunal que evidenciou papel secundário, condição de empregado, menor reprovabilidade e ausência de proveito econômico do comércio, elementos não reproduzidos na situação do paciente, proprietário e responsável pela organização do cultivo, com domínio sobre a estufa e sobre os materiais e valores apreendidos, de forma que não verificada a apontada identidade fático-processual.
5. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 2, p. 167).

 Neste habeas corpus, a defesa sustenta:

O ponto controvertido, que culminou na negativa do benefício pelas instâncias ordinárias e pelo Superior Tribunal de Justiça, é a suposta "dedicação a atividades criminosas".
As decisões do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça fundamentaram a negativa do tráfico privilegiado para o paciente em elementos como a "estrutura sofisticada da estufa", os "investimentos de alto valor", a "apreensão de valores expressivos em espécie", a "disponibilidade de livros e equipamentos relacionados ao cultivo", a "confissão sobre o manejo e a guarda das drogas", a "continuidade da empreitada ilícita por meses", a "expertise no manejo da plantação" e a "alta qualidade e quantidade da droga".
Ocorre que tais fundamentos, embora robustos para demonstrar a materialidade e autoria do crime de tráfico, são inidôneos para afastar a aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.
A "estrutura sofisticada da estufa", os "investimentos" e a "expertise no manejo" são, na verdade, características da própria modalidade do crime de cultivo de entorpecentes e da busca por maior eficiência na produção.
A posse de livros e equipamentos, por si só, indica um método, uma forma de execução do crime, mas não necessariamente uma "dedicação habitual à atividade criminosa" no sentido de "fazer do tráfico seu meio de vida" ou de “integrar uma rede criminosa mais ampla”.
A "alta qualidade e quantidade da droga" são elementos que, como será exaustivamente demonstrado adiante, foram utilizados para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria, configurando um bis in idem vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte.
A "continuidade da empreitada ilícita por meses" é uma inferência que não se coaduna com a ausência de provas concretas de reiteração delitiva do paciente.
[...]
A apreensão de "valores expressivos em espécie", embora possa ser um indício, não pode ser o único ou principal fator para afastar o privilégio, especialmente quando o paciente, em seu interrogatório, apresentou justificativa para a origem desse dinheiro, ainda que esta tenha sido refutada pelas instâncias ordinárias (doc. 1, pp. 6-7).

Em seguida, alega ter ocorrido bis in idem na dosimetria da pena, ressaltando:

Embora o TJDFT tenha posteriormente redimensionado essa pena-base para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, aplicando a fração de 1/6 para cada vetor negativo, o fato é que a "natureza e quantidade da droga" continuaram a ser um dos elementos de exasperação na primeira fase.
Contraditoriamente, os mesmos fundamentos — a "natureza e quantidade da droga apreendida", acrescidos da "sofisticação da estrutura de cultivo" (que, em essência, está intrinsecamente ligada à natureza e forma de produção da droga) — foram novamente empregados, na terceira fase da dosimetria, para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.
[...]
Essa valoração duplicada dos mesmos elementos fáticos para diferentes fases da dosimetria da pena configura inequívoco bis in idem, em direta violação ao entendimento consolidado desta Suprema Corte.  (doc. 1, p. 8).

Por fim, salienta:

No âmbito do processo penal, o artigo 580 do Código de Processo Penal estabelece que, em caso de concurso de agentes, a decisão do recurso que aproveita a um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, estender-se-á aos outros.
No presente caso, a flagrante violação a esse princípio é cristalina e merece a pronta correção desta Suprema Corte.
O corréu JOCEAN JOSÉ DE SOUSA, que agia no mesmo contexto fático do paciente, foi expressamente beneficiado com a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando em uma pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e substituição por duas penas restritivas de direitos.
O fundamento para tal concessão foi seu "papel secundário", a "condição de empregado", a "menor reprovabilidade" e a "ausência de proveito econômico do comércio", em contraste com o paciente Ricardo, considerado "proprietário e responsável pela organização do cultivo".
No entanto, uma análise pormenorizada dos fatos revela que a distinção estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça para negar a extensão do benefício ao paciente é meramente retórica e insuficiente para justificar um tratamento penal tão díspar (doc. 1, p. 10).

Ao final, requer:

a) O conhecimento e o provimento do presente Habeas Corpus, para anular o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1062199 DF, bem como, por arrastamento, o acórdão da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na parte referente à dosimetria da pena do paciente RICARDO SALES SILVEIRA;
b) A expedição do competente salvo-conduto em favor do paciente RICARDO SALES SILVEIRA, para garantir que ele aguarde o trânsito em julgado da presente impetração em liberdade e em condições compatíveis com a pena que se espera redimensionada;
c) Subsidiariamente, caso não se entenda pela anulação, a reforma das referidas decisões, para que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 ao paciente RICARDO SALES SILVEIRA, no patamar máximo de 2/3 (dois terços);
d) O afastamento do bis in idem na dosimetria da pena do paciente, reconhecendo que a natureza e a quantidade da droga já foram consideradas na primeira fase para exasperar a pena-base, vedando sua nova utilização para afastar o tráfico privilegiado;
e) A consequente redosimetria da pena do paciente, fixando-a em patamar adequado, com a necessária adequação do regime prisional para o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal;
f) Alternativamente, a extensão do benefício concedido ao corréu JOCEAN JOSÉ DE SOUSA ao paciente RICARDO SALES SILVEIRA, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio da isonomia, resultando na aplicação de pena e regime compatíveis com os concedidos ao corréu (doc. 1, pp. 13-14).
 
É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Inicialmente, registro que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 3/12/2025, depois de a Primeira Turma desta Suprema Corte negar provimento ao agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.571.094/DF, interposto pelo ora paciente. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Sobre os temas suscitados no presente habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte:

O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
Conforme relatado, busca a defesa o redimensionamento das sanções do paciente, ante o reconhecimento do tráfico privilegiado, além do abrandamento de seu regime prisional e a substituição da reprimenda corpórea.
Inicialmente, cabe observar que, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas nem integrarem organização criminosa.
A respeito do afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 para o paciente, o Juízo de primeiro grau fundamentou nos seguintes termos (e-STJ fls. 89/90):
Por fim, a causa de diminuição insculpida no artigo 33, §4º, da LAD não deve ser aplicada ao réu RICARDO, diante do não preenchimento dos requisitos cumulativos. Isso porque, embora primário e apresente bons antecedentes, os elementos de prova existentes nos autos demonstram de maneira satisfatória a dedicação do réu RICARDO à atividade criminosa do tráfico de drogas. Destaca-se que ficou comprovado que o acusado cultivava a plantação de maconha há pelo menos 4 (quatro) meses, com uma estufa de estrutura e equipamentos com alta sofisticação e de elevado valor financeiro, com projeto de climatização, elétrico e hidráulico, além de insumos. Antes, houve aluguel do terreno, construção do galpão e montagem da estrutura. A maconha produzida era de altíssima qualidade, de onde se extraía o skunk e haxixe. Na casa de RICARDO, inclusive, também houve a apreensão de grande quantidade de maconha/haxixe/skunk (1.368,93 gramas), tendo os policiais pontuado se tratar de uma quantidade e qualidade fora do padrão, e que tal entorpecente vale cerca de trinta vezes mais o valor da maconha comum, sendo a maior apreensão na região do Gama/DF. Também encontraram diversos itens da traficância, com destaque para livros a respeito do cultivo e aparelhos especializados, tendo RICARDO apresentado elevada expertise no manejo da plantação de maconha, incluindo controle de temperatura, de CO2, irrigação, dentre outros aspectos. Os policiais enfatizaram ser a maior e melhor qualidade de plantação de maconha vista por eles e que constataram que RICARDO estaria na empreitada ilícita há muito tempo. Nesse contexto, as provas dos autos demonstraram de forma segura que o tráfico por parte do réu RICARDO não foi eventual, mas sim uma conduta exercida de forma altamente organizada e continuamente, de modo que se dedicava com habitualidade ao plantio e cultivo dos entorpecentes para fins de difusão ilícita, o que demandava cuidados rotineiros de RICARDO. A atividade se arrastou por meses e foi lucrativa, inclusive com a apreensão em espécie de mais de R$ 150.000,00. Portanto, a situação dos autos é totalmente incompatível com a figura do denominado tráfico privilegiado, pois ‘O instituto do tráfico privilegiado foi criado para socorrer àquele que, eventualmente, de forma isolada, tenha incidido em alguma conduta descrita na lei de tráfico de drogas, sendo inaplicável quando evidenciado que o agente tinha o tráfico de drogas como meio de vida.’ (Acórdão 1622336, 07243088920208070001, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
O Tribunal a quo manteve, no ponto, os fundamentos do Juízo singular, assentando (e-STJ fls. 117/118):
“Na terceira fase, diante da demonstração de que o sentenciado se dedicava à atividade criminosa do tráfico de drogas, o Juízo ‘a quo’, deixou de fazer incidir a causa especial de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 (ID 43032988):
[…]
A defesa requereu a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas). Argumentou que o paciente cumpre os requisitos exigidos pela norma e frisou que o magistrado ‘a quo’ não apresentou fundamentação idônea para afastar a redutora.
Sem razão. Como bem fundamentado na sentença, o recorrente não cumpre os requisitos cumulativos para a incidência da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado. Foi demonstrado nos autos que o agente se dedicava à prática de atividades ilícitas, tendo sofisticada estufa de plantação de maconha, que ensejou na apreensão de quantidade elevada de droga. Assim sendo, não há que se falar em redução. Desse modo, sem causas modificativas, fixa-se definitivamente a reprimenda em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no padrão mínimo unitário.”
No que concerne ao bis in idem na dosimetria, a defesa sustenta duplicidade na valoração de quantidade/natureza, sob o prisma do Tema 712 do Supremo Tribunal Federal.
No entanto, a tese defensiva de que o afastamento da minorante em relação ao paciente teria se baseado exclusivamente na quantidade e na natureza da droga não se confirma na moldura fática delineada. Tanto a sentença quanto o acórdão destacaram, de forma concatenada e específica, elementos concretos reveladores de dedicação habitual à atividade criminosa, tais como a estrutura sofisticada da estufa, investimentos de alto valor (projetos de climatização, elétrico e hidráulico), apreensão de valores expressivos em espécie, disponibilidade de livros e equipamentos relacionados ao cultivo e, ainda, a confissão sobre o manejo e a guarda das drogas, além de referência à continuidade da empreitada ilícita por meses (e-STJ fls. 89/90; 117/118). 
[...]
Ademais, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.
[...]
Por fim, o pedido de extensão com base no art. 580 do CPP não se mostra pertinente. O corréu JOCEAN foi beneficiado com a causa de diminuição na fração máxima, a partir de quadro fático delineado pelo Tribunal que evidenciou papel secundário, condição de empregado, menor reprovabilidade e ausência de proveito econômico do comércio, elementos não reproduzidos na situação do paciente, proprietário e responsável pela organização do cultivo, com domínio sobre a estufa e sobre os materiais e valores apreendidos, de forma que não verificada a apontada identidade fático-processual.
Assim, nego provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 172-176 — grifos meus e no original).

Diante das circunstâncias específicas do caso em análise, não verifico a ocorrência de teratologia ou ilegalidade flagrante que autorize a superação do óbice processual decorrente do trânsito em julgado da condenação.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator